Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717803-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 074 LTDA AGRAVADO: KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erbe Incorporadora 074 Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 154142578 do processo de referência), que deferiu o processamento de cumprimento de sentença requerido por Karla Vanessa Melo Montenegro de Araújo, ora agravada, para execução de multa cominatória fixada em desfavor da agravante, processo n. 0708981-07.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: Trata-se de requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença para execução das astreintes oriundas do descumprimento de obrigação de fazer formulado por KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO em face de ERBE INCORPORADORA 074 LTDA. Defiro o processamento da fase de cumprimento de sentença. Anote-se. Retifique-se o valor da causa, para que passe a constar o montante pretendido na fase de cumprimento de sentença, qual seja, R$ 30.000,00. Anote-se. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias; sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Cientifique-se o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, eventual impugnação, na forma do artigo 525 do Código de Processo Civil, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu § 1o, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o do mesmo artigo. A intimação deverá ser realizada via DJe (com prazo de 30 dias), nos termos do art. 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Caso ocorra o pagamento, promova a Secretaria a intimação da parte exequente, para que informe ao Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, se o valor depositado quita a obrigação imposta na sentença. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação, transcorrido o prazo para apresentação de impugnação, promova a Secretaria a intimação do exequente para anexar ao processo planilha atualizada do débito, incluindo nos cálculos a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Vindo a planilha ao processo, volte o processo concluso para decisão. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes. Em razões recursais (Id 46541813), narra que, na origem, foi a ela atribuída a obrigação de fazer consistente na outorga de escritura pública em favor da agravada, sob pena de multa. Aduz ter cumprido a obrigação que lhe competia. Diz que o procedimento de outorga da escritura pública foi iniciado em 07/10/2022. Informa que o Cartório somente pode finalizar o procedimento em 13/10/20222. Assevera se tratar de fato absolutamente alheio a sua esfera de atuação. Afirma que, diferentemente do afirmado pela agravada no cumprimento de sentença, “não houve desídia, omissão ou morosidade por parte da agravante. Pelo contrário, foram tomadas todas as medidas necessárias para cumprimento da obrigação de fazer, inclusive, a agravante concordou com todas as exigências impostas pela agravada, que claramente tornaram o procedimento ainda menos célere”. Acrescenta ser “de suma importância frisar que a outorga só pode ser realizada após o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. Entretanto, a parte agravada só recolheu o imposto no dia 17/11/2022”. Brada ter tomado todas as providências a seu alcance para que a escritura pública fosse finalizada a tempo, o que não se deu unicamente por morosidade do cartório e inércia da ora agravada, que não pagou o tributo devido. Afirma presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: 1) Receber o presente recurso, pois tempestivo, regular e as custas foram devidamente recolhidas; 2) Determinar a intimação da agravada, para, no prazo legal e querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente; 3) Conceder provimento em caráter monocrático ao recurso, nos termos do reconhecido o cumprimento da obrigação de fazer e afastada a incidência da multa de R$ 30.000,00; 4) Caso assim não se entenda, a agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, ao final, confiam as agravantes que essa c. Câmara dará provimento ao recurso para, analisando o conteúdo probatório reconhecer o cumprimento efetivo da obrigação (sic) de fazer e afastar a multa de R$ 30.000,00. Preparo regular (Id 46541824). Conforme decisão unipessoal desta relatoria, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Id 46682111). Contraminuta da agravada pugnando pela aplicação de multa, por litigância de má-fé, à agravante e pelo não provimento do recurso (Id 47701977). Intimada, a agravada negou ter litigado de má-fé e refutou a tese de que lhe deveria ser aplicada a correspondente multa (Id 481164170). Ao Id 48232395, a agravada suscita fato novo consistente no reconhecimento do débito reclamado, a título de multa, à agravante, uma vez que por ela depositado, nos autos de origem, a quantia devida. Afirma estar configurada situação de perda de objeto do presente recurso. Instada a dizer se persiste seu interesse recursal (Id 53954348), a agravante esclarece que na impugnação ao cumprimento de sentença veiculado na origem apenas arguiu a não incidência das penalidades do art. 523 do CPC sobre o valor das astreintes. Quanto ao presente agravo de instrumento, diz ter por objeto a postulada exclusão das astreintes em execução. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, em melhor análise da dinâmica dos atos processuais que se desencadearam no processo de referência, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, o presente recurso foi manejado contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que autorizou a execução das astreintes oriundas do descumprimento de obrigação de fazer. Em que pese, a princípio, seja autorizado o recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em correspondente fase, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, antes, cabia à parte formular seu inconformismo mediante peça defensiva, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença. Explico. Da análise da postulação aviada no presente recurso, é inequívoco que a agravante pretende extinguir a execução inaugurada das astreintes com base na tese de que cumpriu a contento a obrigação de fazer estipulada no título executivo exequendo. Ocorre que as causas modificativas ou extintivas da obrigação devem ser primeiramente objeto de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, VII, do CPC), conforme inclusive advertido pela própria decisão agravada. Nada obstante ter veiculado na origem impugnação ao cumprimento de sentença pugnando pela exclusão das penalidades próprias da execução (art. 523 do CPC) sobre as indigitadas astreintes, a agravante optou por submeter o inconformismo atinente ao principal da verba executada diretamente ao conhecimento dessa instância recursal. Nesse sentido, a própria parte esclarece de forma inequívoca ao defender a subsistência do interesse no julgamento do presente recurso (Id 54347773). Destarte, os fatos supostamente impeditivos e extintivos da execução, tal qual o é a tese acerca do cumprimento a contento da obrigação de fazer por parte da parte executada, não foram direcionados à oportuna deliberação pelo juízo de origem. Logo, não tendo sido as matérias agitadas no recurso submetidas ao juízo de primeira instância, a decisão recorrida em nada dialoga com as razões recursais, notadamente quanto às questões atinentes à morosidade do cartório e à suposta inércia da ora agravada ao deixar de pagar o tributo devido. O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. Lembro que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Pretender afastar multa pelo descumprimento da obrigação de fazer a pretexto de ver consideradas as razões inauguradas injustificadamente na instância recursal implica indevida supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. Nesse sentido, transcrevo julgado deste c. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por abordar matéria diversa do decisum combatido, trazendo questões que deveriam ter sido objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A apresentação de questões não submetidas ao Juízo de origem perante a instância revisora acarreta evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1317536, 07404507420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, a matéria veiculada inauguralmente nesta instância revisora não é passível de cognição, devendo ser preservado o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância. Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e da inovação recursal. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Em consequência, fica prejudicada a matéria veiculada em contrarrazões ao recurso ora não conhecido. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 27 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora